Tribunal: CARF
Processo: 16327.720249/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720249/2016-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.418 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL - TESE SUMULADA
Não deve ser conhecido recurso especial contra acórdão que tenha adotado
entendimento já sumulado pelo CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à interposição do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida pela
Primeira Turma Ordinária, Quarta Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
Acórdão no 1401-003.110, de 24 de janeiro de 2019, interpôs recurso especial de divergência
(fls. 1.827-1.839) com julgado de outro colegiado, relativamente ao tema da dedutibilidade de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720249/2016-68
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720249/2016-68

perdas no recebimento de créditos decorrentes de abatimentos para sua liquidação, sem que se
cumpram os requisitos previstos pela Lei no 9.430/1996.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. PERDAS NO RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS.
DESPESAS OPERACIONAIS. ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA LIQUIDAÇÃO
DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. NEGA-SE PROVIMENTO MANTENDO A
DECISÃO RECORRIDA.
Tratando-se de perdas definitivas, isto é, para os quais foi dada quitação ao devedor, não
há que se falar em esgotamento das possibilidades e meios de cobrança, sendo que os
abatimentos concedidos ao devedor na liquidação de operações de crédito, classificam-
se como despesas operacionais e são dedutíveis do lucro operacional, quando relativos a
receitas anteriormente tributadas .
Foi apresentado o seguinte acórdão paradigma 101-95.385, relativos à divergência
interpretativa, assim ementado:
IRPJ - PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS - REQUISITOS
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica com
valores superiores ao previsto no parágrafo 1o, item II, letra “c”, do artigo 340, somente
poderão ser deduzidos como despesa, para efeito de determinação do lucro real, se
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento.
Por meio do despacho de fls. 1.859-1.861, a Presidente Substituta da Primeira
Seção do CARF deu seguimento integral ao recurso, nos seguintes termos:

Enquanto a decisão recorrida entendeu que os abatimentos concedidos ao devedor na
liquidação de operações de crédito, classificam-se como despesas operacionais e são
dedutíveis do lucro operacional, quando relativos a receitas anteriormente tributadas,
ou seja, não se trata de caso de baixa dos débitos de difícil cobrança na sistemática da
Lei no 9.430/96, mas sim de despesas com descontos de operações de renegociação de
débitos, no qual os descontos são concedidos em razão da necessidade de concessão de
vantagens aos clientes para recuperação de parte do valor devido, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 101-95.385, de 2006) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que as perdas no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica com valores superiores ao previsto no parágrafo 1o, item
II, letra “c”, do artigo 340, somente poderão ser deduzidos como despesa, para efeito
de determinação do lucro real, se iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para
o seu recebimento. De se destacar, por oportuno, que o acórdão paradigma, assim
como o acórdão recorrido, também se refere a uma instituição financeira (Banco de
Tokyo-Mitsubishi Brasil S/A.).

Foram apresentadas contrarrazões tempestivas (ciência em 02/07/2019, fls. 1.868;
apresentação da peça processual em 17/07/2019, fls. 1.869) pelo Sujeito Passivo às fls. 1.871-
1.880.
É o relatório do essencial.

Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720249/2016-68

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Conforme podemos claramente aferir do acórdão recorrido, a razão para a não
aplicação dos requisitos de dedutibilidade, previstos na Lei no 9.430/1996, foi que as perdas
corresponderam a abatimentos concedidos aos devedores na negociação com vistas a recuperar
parcialmente os valores inadimplidos. O trecho abaixo do acórdão recorrido é cristalino e
ilustrativo dessa questão:
(...) a fiscalização analisou os valores dos descontos concedidos em negociações de
débitos vencidos que foram baixados como despesas.
Foi o caráter de definitividade dessas perdas, por corresponderem a abatimentos,
que orientou o acórdão recorrido (e a decisão da DRJ, uma vez que que essa parte correspondeu
a recurso de ofício) a entender que a situação fática não se enquadraria nas hipóteses normativas
previstas na Lei no 9.430/1996, que exige, a depender do tipo de crédito, medidas por parte do
credor com vistas a promover a cobrança dos valores inadimplidos.
No acórdão paradigma, por outro lado, não há um só traço com essa característica.
Lá, o sujeito passivo não alega ter concedido qualquer abatimento para recuperar, em parte, seus
créditos. Pelo contrário, suas alegações estão centradas no fato de que as providências exigidas
pela lei para a dedutibilidade das perdas seriam inúteis em razão da situação jurídico-financeira
do seu principal devedor.
Há nítida dessemelhança fática entre os dois julgados. O acórdão paradigma não
enfrentou, nem colateralmente, a questão de as perdas se caracterizarem como abatimentos.
Assim, o esse acórdão, em razão dessa dessemelhança essencial com o acórdão recorrido, é
incapaz de infirmar os fundamentos jurídicos da decisão a ser examinada no presente julgado em
sede de recurso especial.
Ademais, a tese que afastou a exigência consta da Súmula CARF no 139, aprovada
em 03/09/2019. Abaixo, reproduzo o seu teor:
Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de
créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa circunstância as disposições dos
artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.
Assim, apesar de ter sido aprovada posteriormente ao recurso e ao próprio
despacho que deu seguimento ao apelo da D. Procuradoria, tal circunstância afasta a
possibilidade recursal nos termos do art. 67, §3o do RICARF, que abaixo reproduzo:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720249/2016-68

Por essas razões, ou seja, inexistência de divergência jurídica e oposição a tese já
sumulada pelo CARF, o recurso especial proposto pela D. Procuradoria não deve ser conhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Fl. 1902
DF CARF MF
Original